Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709531-52.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOUGAINVILLE, VICENTE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA. JUNTADA DE FOTOS SEM REGISTROS. PRODUÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não carreou aos autos lastro de provas suficiente para afirmar a sua pretensão, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A versão apresentada não encontra amparo na prova dos autos, tendo havido perícia técnica que não constatou o alegado dano. As fotos produzidas unilateralmente, e sem registro de local e data, não são aptas a desconstituir a conclusão do perito oficial. A simples concordância com o valor indicado pelo perito, que seria suficiente para custear os reparos indicados na inicial, não configura confissão, pois não foi assumida a responsabilidade imputada aos réus. Diante da improcedência da pretensão, deve o autor suportar os ônus da sua sucumbência. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. O recorrente alega violação aos artigos 247 e 1.277, ambos do Código Civil, e 389 e 390, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ter sido demonstrada a ocorrência de ato ilícito, bem como a ocorrência de confissão ficta do recorrido, decorrente da não contestação do laudo produzido por perito judicial, que indicou o custo de obra para reforma do banheiro de seu apartamento. Requer, assim, a condenação dos recorridos à reparação dos danos materiais e morais por ele sofridos em razão do vazamento de água proveniente da unidade vizinha. Colaciona julgados deste TJDFT, com os quais presente demonstrar dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 247 e 1.277, ambos do Código Civil, 389 e 390, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que a “perícia constatou que algum vazamento do sistema de esgoto que tenha acontecido no passado não poderia provir de sistema de esgotamento posicionado na área comum. A identificação de que foi utilizada massa epóxi para conectar o tubo do lavatório do apartamento 406 à caixa sifonada do esgotamento sanitário não prova que os apelados perpetraram os danos aventados na inicial. Eventual dano que tenha ocorrido no passado não pode ensejar a responsabilidade civil sobre os novos fatos alegados neste processo” e “Quanto à alegação de que houve a concordância expressa dos apelados com o valor informado pela perícia a título de reparo, sem qualquer restrição, não merece prosperar. Não houve confissão de responsabilidade civil, apenas concordância com o valor apresentado pelo perito como sendo o de reforma do banheiro” (ID 15420567). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006